Tribunal: TJMT
Processo: 1033569-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033569-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESSENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 13.016.957/0001-78 (APELANTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), LUCIO DA FONSECA VALE - CPF: 040.272.716-96 (EXEQUENTE), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), LUCIO DA FONSECA VALE - CPF: 040.272.716-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - INADIMPLÊNCIA - VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - INADIMPLENCIA ANTERIOR A CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - COTA DE CONSÓRCIO DEVIDAMENTE CANCELADA - DEVER DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM RAZÃO DO SORTEIO - DANO MORAL -PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da inadimplência da empresa autora no pagamento das parcelas do consórcio desde março de 2022, sua cota já estava cancelada quando da contemplação, e não houve o aproveitamento do crédito para a quitação do contrato de financiamento junto ao Banco Rodobens.

Não há se falar em falha na prestação de serviço por parte dos requeridos/apelados, porquanto agiram em exercício regular de seu direito ao ajuizar ação de busca e apreensão, já que a apelante estava inadimplente com as parcelas do contrato de consórcio.

A devolução das parcelas pagas pelo consorciado inadimplente, se da quando do sorteio ou encerramento do grupo de consórcio. No caso como houve contemplação por sorteio em 15/09/2022, devida à restituição.

A pessoa jurídica é como tal provida de honra objetiva, pois goza de reputação perante terceiros, passível de ser abalada por atos que denigram seu nome, fama, prestígio e notoriedade social e comercial, portanto pode sofrer dano moral; entretanto, não há nos autos elementos suficientes que confirmem que a imagem da autora tenha sido aviltada, não cabe então ressarcimento por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Essencial Comércio de Produtos Alimentícios Eireli.

Ação
: de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
Essencial Comércio de Produtos Alimentícios Eireli.
em face de
Portobens Administradora de Consórcios Ltda. e Banco Rodobens S.A.

A empresa autora, ora apelante, alega que realizou a contratação de consórcio junto à primeira requerida Portobens Administradora De Consórcio Ltda., aqui apelada, que tinha como objetivo a aquisição de uma carta de crédito para compra de veículo.

Afirma que aderiu ao Consórcio com Plano Pontual, que é um produto exclusivo do Grupo Rodobens, criado para beneficiar o consorciado na aquisição da carta de credito de forma mais célere, sem aguardar pelo sorteio e a contemplação.

Informa que, em 19/11/2021, firmou junto ao segundo requerido Banco Rodobens S.A., aqui apelado, uma Cédula de Crédito Bancário de veículos e acessórios no. 131822, e teve acesso ao crédito antes da contemplação da cota, no valor de R$ 700.000,00, para aquisição do veiculo Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: ACTROS 2651, S/36, Ano Fab.: 2021, Ano Mod.: 2021, Chassi: 9BM963414MB238140, Nota Fiscal: 18837.

Esclarece que firmou também Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis, em que a apelante cede ao Banco Rodobens, os recebíveis oriundos de direitos creditórios que possui perante Portobens Administradora De Consórcio Ltda., oriundos da cota consórtil sob o no 54, do grupo 18214, nos termos do Financiamento de Consórcio.

Aduz que após a aquisição do veículo ficou em mora com as prestações do consórcio, o que ensejou a propositura da Ação de Busca e Apreensão no 1037702-85.2022.811.0041, perante a 2a Vara Direito Bancário de Cuiabá/MT, bem como que o veículo foi apreendido e na sentença fora declarada a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do Banco apelado.

Assevera que nos autos da Busca e Apreensão no 1037702-85.2022.8.11.0041, o banco apelado reconhece que a empresa apelante pagou a quantia de R$370.132,82 para a Portobens, referente às parcelas do consórcio, e afirma que em razão da inadimplência sua cota consorcial foi cancelada, e o valor será restituído somente quando sorteado ou no encerramento do grupo de consorcio.

Sustenta, porém, que houve a contemplação da cota do consórcio em 15/09/2022, anteriormente a propositura da ação de busca e apreensão, que fora protocolada em 03/10/2022, o que comprovaria que o valor da contemplação deveria ter sido utilizado para amortização da dívida do Autor.

Alega que sofreu prejuízos imensuráveis em razão da apreensão do veículo financiado, bem como que o banco apelado já tornou-se proprietário do bem, motivo pelo qual o crédito do consórcio deve ser ressarcido à autora.

Narra por fim, que o caminhão foi apreendido levando na sua caçamba um Kit de Bomba Hidráulica do Conjunto, marca Noma, no valor de R$ 20.000,00.

Motivos pelo qual pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento da indenização por danos materiais nos valores de R$ 370.132,82, valor do crédito do consórcio, e R$ 20.000,00, valor da sua bomba hidráulica que o apelado se negou a restituir, bem como indenização por danos morais.

Sentença (Id. 237296197)
: julgou improcedente a ação, ao argumento de que é necessário aguardar o encerramento do grupo de consórcio ou o sorteio da cota cancelada para receber a restituição dos valores pagos.

Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Apelação

(Id. 237296204)
: A apelante informa que ao realizar a contratação do consórcio autorizou que a administradora realizasse o pagamento do crédito do consórcio em favor do Banco Rodobens S.A, para quitação do contrato de financiamento.

Sustenta, em síntese, que houve falha na prestação do serviço ofertado pelo banco apelado, que confessou que a apelante já havia sido contemplada pelo consórcio, e não utilizou o credito para amortizar a dívida, o que portanto, não justificaria a busca e apreensão.

Aduz que perdeu a posse e propriedade do veículo, em razão do não pagamento dos débitos referente ao financiamento com a empresa Banco Rodobens S.A, e ainda teve o valor do seu consórcio bloqueado, o que configura indiscutivelmente o dano material pleiteado.

Afirma que não pretende com a presente demanda a contemplação do consórcio, mas sim o reconhecimento do direito de indenização de perdas e danos experimentados pela apelante que sofreu uma busca e apreensão mesmo após a contemplação do seu consórcio.

Alega que não busca questionar as clausulas contratuais, mas deve ser reconhecido o ilícito praticado pelo banco apelado, o que gera seu direito ao recebimento de indenização pela falha na prestação do serviço ofertado.

Quanto ao pedido de indenização/restituição do valor da bomba hidráulica, aduz que não há se falar em ausência de prova do direito a indenização, porque consta no auto de apreensão a informação de que o veículo portava kit de bomba hidráulica, certidão essa assinada por oficial de justiça que tem fé pública.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação, e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 237296213).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do apelo esta em saber se é caso de reformar a sentença para julgar procedente a demanda, bem assim se cabe à condenação da parte requerida, aqui apelada, ao pagamento de danos materiais e morais.

Resta incontroversa a contratação de consórcio pela apelante junto a apelada Portobens Administradora de Consórcios, e do contrato de financiamento junto ao outro apelado Banco Rodobens S.A., que liberou o credito para aquisição do veículo Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: ACTROS 2651, S/36.

Ainda, é incontroversa a contratação do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis, em que a apelante autorizou que a administradora do consórcio realizasse o pagamento do crédito do consórcio em favor do Banco Rodobens S.A, para quitação do contrato de financiamento.

Além disso, houve a inadimplência da autora com relação ao contrato de consórcio, que gerou o cancelamento da cota de consórcio e a busca e apreensão do veículo.

No caso, verifica-se que há comprovação de que ocorreu a contemplação da cota do consorcio, através de sorteio em 15/09/2022, conforme extrato do consorciado (Id. 109357410 – Ação de Busca e Apreensão no 1037702-85.2022.8.11.0041).

Porém, em que pese à relevância da argumentação da apelante, de que teve a contemplação no consórcio em 15/09/2022, antes da propositura da ação de busca e apreensão (03/10/2022), e de que o valor do crédito deveria ter sido utilizado para amortizar a divida do contrato de financiamento, verifica-se que a apelante estava inadimplente com as parcelas do consórcio desde março de 2022, conforme extrato abaixo.

Assim, quando da alegada contemplação em 15/09/2022, a apelante já estava inadimplente, o que motivou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato, ação essa que já transitou em julgado com a consolidação da propriedade em favor do banco apelado.

Deste modo, em razão da inadimplência da empresa autora no pagamento das parcelas do consórcio desde março de 2022, sua cota já estava cancelada, e não houve o aproveitamento do crédito para a quitação do contrato de financiamento junto ao Banco Rodobens.

Portanto, não há se falar em falha na prestação de serviço por parte dos requeridos/apelados, porquanto agiram em exercício regular de seu direito ao ajuizar ação de busca e apreensão, já que a apelante estava inadimplente com as parcelas do contrato de consórcio.

Porém, uma vez que o requerido Banco Rodobens, aqui apelado, já procedeu à busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, não justifica a retenção do valor pago pela apelante pelo consórcio, principalmente porque não demonstrou a existência de saldo devedor após a apreensão e venda do veículo.

Ademais, os próprios apelados em sede de contestação afirmaram que o titular da cota cancelada por inadimplência tem o direito de receber o dinheiro pago em sua cota cancelada de consórcio, com o desconto das taxas previstas em contrato, no entanto, que seria necessário aguardar o encerramento do grupo de consórcio ou o sorteio da cota cancelada para recebê-lo.

Dessa forma, como já houve o sorteio em 15/09/2022, os valores pagos pela empresa autora pelo contrato de consórcio cancelado devem ser restituídos, com os descontos previstos em contrato.

Em relação aos valores que podem ser descontados da quantia a ser devolvida para o consorciado inadimplente, deve ser observado o disposto no contrato, em conformidade com o permitido na jurisprudência.

Quanto ao pedido de indenização/restituição do valor do kit de bomba hidráulica que foi apreendido junto ao caminhão objeto da ação, vê-se que consta no auto de apreensão a informação de que o veículo portava kit de bomba hidráulica, bem como que os apelados não impugnaram especificamente tal afirmativa, nem mesmo o valor de R$ 20.000,00 atribuído ao item.

Destarte, deve ser restituído o valor de R$ 20.000,00, referente ao kit de bomba hidráulica, apreendido indevidamente junto ao veículo caminhão Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: ACTROS 2651, S/36.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, como dito alhures, não há como infirmar a conclusão de que houve prática de ilícito a ensejar a condenação das empresas requeridas/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, nesse ponto, a sentença não comporta reformas.

Ademais, apesar de ser possível
a aplicação do instituto do dano moral à pessoa jurídica, o STJ perfilha o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que tenha seu conceito social abalado pelo ilícito que tenha ferido a sua honra objetiva.

Nesse sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. VIOLAÇÃO. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social. Embora a Súm. n. 227/STJ preceitue que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral", a aplicação desse enunciado é restrita às hipóteses em que há ferimento à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio. Talvez por isso, o art. 52 do CC, segundo o qual se aplica "às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção aos direitos da personalidade", tenha-se valido da expressão "no que couber", para deixar claro que somente se protege a honra objetiva da pessoa jurídica, destituída que é de honra subjetiva.
O dano moral para a pessoa jurídica não é, portanto, o mesmo que se pode imputar à pessoa natural, tendo em vista que somente a pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos. O dano moral da pessoa jurídica, assim sendo, está associado a um "desconforto extraordinário" que afeta o nome e a tradição de mercado, com repercussão econômica, à honra objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama, não se referindo aos mesmos atributos das pessoas naturais
.” (REsp 1.298.689-RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 23/10/2012) (destaquei)

Denota-se que os fatos analisados não foram suficientes para denegrir o nome, a imagem ou a honra objetiva da empresa apelante. Não é a demora ou a mera dificuldade no âmbito extrajudicial suporte fático suficiente do dano moral, já que expectativa de ser prontamente atendida não integra a proteção jurídica destinada ao nome, imagem ou honra objetiva.

Não há nos autos, repiso, comprovação do abalo social da apelante, isso porque, em que pese os transtornos havidos, não houve qualquer exposição negativa, assim como a atividade comercial da autora restou incólume.

Nesse sentido:

“
INDENIZAÇÃO – VEÍCULO – VÍCIO DO PRODUTO – APLICAÇÃO DO CDC – REPARO EFETUADO EM PRAZO DESARRAZOADO – ATO ILÍCITO – CONDENAÇÃO – REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – PESSOA JURIDICA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE OFENSA A HONRA SUBJETIVA – APELO EM PARTE PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de veículo automotivo, na qualidade de prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A falha na prestação do serviço, consistente na mora de cinquenta e quatro dias para realizar o reparo do automóvel, gera ao consumidor o direito de obter a reparação do dano material, diante da comprovação de aluguel de outro veículo .

O dano moral referente à pessoa jurídica é o prejuízo decorrente da prática de atos que, indevidamente, ofendem sua honra objetiva, o que de fato não restou comprovado nos autos
.”
(N.U 0028920-92.2011.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016) (destaquei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SISTEMA DE REPASSE DE VALORES DE CARTÕES DE CRÉDITOS E DÉBITOS À EMPRESA CONTRATANTE - VULNERABILIDADE TÉCNICA E RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TARIFA FLEX NÃO CONTRATADA - ÔNUS DA PROVA DA RÉ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CABIMENTO - FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ - DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO DA PARTE AUTORA (QUEIROZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA) NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ (REDECARD S. A.) PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a vulnerabilidade e relação de dependência da empresa contratante aplica-se o Código de Defesa do Consumidor .

É ônus da parte ré comprovar a contratação da tarifa FLEX sob pena de restituir o indébito de forma simples, pois não comprovada a má-fé.
A pessoa jurídica somente tem direito à indenização por dano moral quando restar demonstrado que sofreu abalo a sua honra objetiva
.”
(N.U 0030364-24.2015.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016) (destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO AJUSTADO ENTRE AS PARTES - PESSOA JURÍDICA - DANOS MORAIS - NECESSIDADE DE PROVAR ABALO À HONRA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANO MORAL AFASTADO – COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES - PROVA DO PAGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1-Sem prova, nos autos, de constrangimento ou repercussão que atingisse a honra objetiva da parte autora, enquanto pessoa jurídica, indevida a indenização, mormente, se inexiste a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2- A Súmula 227 STJ, admite indenização à pessoa jurídica, desde que comprovado mácula à imagem do estabelecimento comercial da apelada, mesmo que o nome estivesse nos cadastros de inadimplentes no caso em apreço a apelada não provou os danos morais.

3- “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” Inteligência do art. 42 paragrafo único do CDC
.” (TJMT, Apelação Cível n. 147336/2015, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 13/04/2016).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para determinar que as apeladas restituam
o valor pago pela apelante pelo contrato de consórcio, com as deduções contratuais previstas, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como que restituam o valor de R$ 20.000,00 referente ao kit de bomba hidráulica apreendido, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Com a reforma da sentença, inverte-se os ônus sucumbenciais em favor da autora, aqui apelante, no mesmo patamar fixado em primeiro grau, qual seja, a quantia equivalente a 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024